Tribunal: TJDFT
Processo: 0013041-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0013041-85.2016.8.07.0007 APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDENCIA APELADO: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDENCIA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por Lions Clube de Taguatinga Independência e Hospital Santa Marta Ltda., em face da r. sentença que julgou conjuntamente a Ação de Reintegração de Posse no 2016.07.1.009947-9 e a Ação de Manutenção de Posse no 2016.07.1.013699-5 (Id. 7459880 do Processo n. 0009550-70.2016.8.07.0007 e Id. 7456248 do Processo n. 0013041-85.2016.8.07.0007). Antes do julgamento, o Apelante principal juntou aos autos as petições Id. 16740329 (AP 0009550-70) e Id. 16740335 (AP 0013041), por meio das quais requereu a desistência dos recursos, nos termos do art. 998 do CPC. Nesse contexto, o mérito do Recurso principal não será analisado ante a desistência manifestada. Por conseguinte, o Recurso adesivo interposto também está obstado de apreciação, por expressa determinação da legislação processual civil. Vejamos: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência das Apelações interpostas por Lions Clube de Taguatinga Independência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. NÃO CONHEÇO das Apelações adesivas interpostas pelo Hospital Santa Marta Ltda., com fundamento no art. 997, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora